Tribunal: TJDFT
Processo: 0008681-79.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008681-79.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: D. C. D. P., REYVISSON CARDOSO DE PAIVA, RUSIA MARIA DE PAIVA REPRESENTANTE LEGAL: RUSIA MARIA DE PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. LIVRE APRECIAÇÃO PELO JUÍZ. HOSPITAL PÚBLICO. CONDUTAS OMISSIVA. MORTE. CULPA. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. PENSÃO MENSAL. LIMITES. 1. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal. 2. Por sua vez, a responsabilidade decorrente do dano derivado de omissão na prestação de serviço essencial é subjetiva, a partir da aplicação da teoria francesa da falte de servisse. 3. A apreciação das provas coligidas aos autos está sujeita ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o que possibilita ao magistrado afastar as conclusões obtidas pelo perito judicial quando em confronto com as demais provas dos autos, desde que fundamente seu entendimento. 4. Demonstrado nos autos a existência de conduta omissiva de agentes do Estado e o nexo causal entre o referido fato e o óbito paciente internado em hospital público, é devida a indenização material e a compensação moral decorrente do ato ilícito. 5. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Uma vez comprovado o nexo causal entre a omissão do Estado e o falecimento do paciente o pagamento de pensão mensal vitalícia à viúva e aos filhos do de cujus se evidencia correto, nos termos do artigo 950 do Código Civil. Contudo, o pagamento da pensão aos filhos deve ser limitado à data em que estes alcançarem 25 (vinte e cinco) anos de idade e, em relação à viúva, o pensionamento deve observar a expectativa de vida média do IBGE à época dos fatos. Precedentes. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a decisão impugnada foi além dos pontos controvertidos fixados pelas partes, porquanto avaliou questão fática relativa à omissão de procedimentos necessários à prevenção do quadro de trombose e posterior embolia pulmonar que vitimou o familiar dos ora recorridos. Afirma que referida questão não está não contida na inicial e tampouco foi debatida nas razões de apelo; c) artigo 944 do Código Civil, sob o fundamento de que o valor fixado na condenação pelos danos morais está acima da média daqueles estabelecidos na jurisprudência deste TJDFT e do STJ, colacionando julgados desses tribunais com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Finalmente, assevera que o colegiado estabeleceu o valor da pensão mensal em patamar dissonante daquele havido como adequado pelo Tribunal Cidadão, que limita o pensionamento por morte de familiar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima. No aspecto, transcreve julgado da Corte Superior a fim de caracterizar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Igualmente, descabe transitar o apelo no que tange à alegada violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, à consideração de que “a demanda se funda justamente na alegação de desídia no tratamento médico e sua correlação com o óbito”, concluiu, verbis: No caso específico dos autos, apesar da conclusão obtida pelo perito acerca da ausência de atos comissivos ou omissivos que possam ter contribuído para o óbito do Sr. José Lúcio Cardoso, as demais provas coligidas aos autos, em especial o depoimento do médico responsável pelo acompanhamento do falecido, Dr. Ângelo, são suficientes para demonstrar a omissão quanto à realização dos procedimentos necessários à prevenção do quadro de trombose e posterior embolia pulmonar que vitimou o familiar dos apelantes/autores (...) não há nos autos qualquer prova acerca da administração diária de medicamento anticoagulante durante o tempo de internação antes do agendamento da cirurgia, o qual, conforme relatado pelo médico, seria o recomendado para evitar o quadro de trombose e posterior embolia pulmonar, rico esse agravado pela demora na realização da cirurgia (...) o Distrito Federal não juntou aos autos a totalidade prontuário do paciente falecido (...) Dessa forma, resta caracterizada a responsabilidade do Estado derivada de omissão no atendimento médico prestado ao falecido (ID 13046005 - Págs. 5/6). Com efeito, a conclusão contida no acórdão decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do mencionado suporte, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. O mesmo óbice impede o trâmite do apelo no que tange à alegada afronta ao artigo 944, do Código Civil, bem assim quanto ao dissenso jurisprudencial, pois a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, cabível apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado” (AgInt no REsp 1711507/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/5/2020). A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ao prejuízo material oriundo dos gastos para o conserto da motocicleta e ao valor dos danos morais) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos. 4. No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1618401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020) (g.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1617019/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020) (g.n). Por derradeiro, melhor sorte não colhe o recurso quando alega que a pensão por morte foi estabelecida em valores dissonantes dos consolidados pela Corte Superior. É que a turma julgadora destacou o seguinte: “ausente comprovação quanto à renda recebida pela de cujus no período anterior à ocorrência do evento danoso, correta sua fixação no patamar de um salário mínimo” (ID 11653474 - Pág. 8). Tal conclusão encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, veja-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE OCASIONADA POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADA EM RAZÃO DE PONTE EM RUÍNA. DIREITO DOS ASCENDENTES AO PENSIONAMENTO ATÉ A DATA EM QUE O DE CUJUS COMPLETARIA 70 ANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MONTANTE FIXADO CONDIZENTE COM O POSICIONAMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro. 2. Quanto à ausência de provas acerca da renda mensal auferida pelo de cujus, esta Corte possui entendimento segundo o qual, em tais casos, a pensão deve ser arbitrada no valor do salário mínimo. 3. Agravo Interno do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 784.824/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/12/2019) Veja-se, também, o AREsp 1643551, rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029